Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL e LÚCIA MACHADO CRUVINEL em sede de apelação. No bojo do recurso, os recorrentes pleitearam a gratuidade de justiça. Para tanto, sustentaram que não possuem condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Acrescentaram que, parte deles, tiveram deferido seu pedido de recuperação judicial. Desse modo, não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Acostaram documentos no ID 37605825. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, foi concedido prazo para os apelantes comprovarem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (ID 37826684), mas não houve manifestação (ID 38546870). É relatório. Decido. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual o magistrado pode indeferir o pleito de assistência, ainda que não impugnada pela parte contrária, na hipótese em que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No caso em exame, os recorrentes se limitaram a declarar que não possuem condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família e juntaram aos autos documento que comprova que WEBER LEITE CRUVINEL teve seu pedido de recuperação judicial deferido (ID 37605825). Entretanto, os recorrentes são empresários do agronegócio e os recursos tomados junto à LAAD são vultosos, indicando a capacidade financeira para arcarem com as custas e despesas do processo. Cumpre ressaltar que o objeto da demanda é embargar a execução n.o 0738711-97.2019.8.07.0001 que fora ajuizada em 13/12/2019 pela apelada Laad Américas NV contra os apelantes, pelo valor de R$ 8.590.392,50, que seria decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes em 22/06/2018 e de Escritura Pública de Confissão de Dívida firmada em 14/12/2018 (ID 37605816). Desse modo, uma vez que os elementos dos autos infirmam a condição de miserabilidade dos suplicantes, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os recorrentes THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL e LÚCIA MACHADO CRUVINEL para recolherem o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do §2o do art. 101, do Código de Processo Civil, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204